Tribunal: TJBA
Processo: 8018719-41.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8018719-41.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: C&A MODAS LTDA. Advogado(s): JULIO CESAR GOULART LANES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS (DIFAL). OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. USO E CONSUMO E ATIVO IMOBILIZADO. ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por C&A MODAS LTDA. E SUAS FILIAIS contra sentença que julgou improcedente Ação Ordinária que questionava a exigência do Diferencial de Alíquota de ICMS (DIFAL) pelo Estado da Bahia em operações interestaduais de aquisição de mercadorias destinadas ao ativo imobilizado e ao uso e consumo. A autora sustentava a inconstitucionalidade da cobrança por ausência de lei complementar nacional regulamentando o DIFAL para consumidor final contribuinte de ICMS. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a cobrança do DIFAL sobre operações interestaduais envolvendo consumidor final contribuinte do ICMS para uso e consumo e ativo imobilizado encontra respaldo em lei complementar adequada; e (ii) definir o termo inicial da exigibilidade do tributo, se a partir da Lei Estadual 14.415/2021 ou da Lei Complementar 190/2022. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Reconhecida a nulidade do acolhimento da impugnação ao valor da causa por violação ao contraditório, uma vez que o juízo determinou retificação sem prévia manifestação da parte autora, violando os arts. 9º e 10 do CPC. 4. A evolução histórica da regulamentação do DIFAL demonstra lacuna legislativa existente até a edição da LC 190/2022. O Convênio ICM 66/88 disciplinou provisoriamente o DIFAL incluindo mercadorias para "consumo ou ativo fixo", mas a Lei Complementar 87/96 (Lei Kandir) não recepcionou tal disciplina, limitando-se a regular o DIFAL apenas para serviços de transporte. 5. A Lei Complementar 190/2022, publicada em janeiro de 2022, incluiu na Lei Kandir o inciso XV do art. 12, prevendo como fato gerador "da entrada no território do Estado de bem ou mercadoria oriundos de outro Estado adquiridos por contribuinte do imposto e destinados ao seu uso ou consumo ou à integração ao seu ativo imobilizado". 6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia tem consolidado o entendimento de que a exigibilidade do DIFAL deve respeitar a anterioridade anual e nonagesimal em face da Lei Estadual 14.415/2021, sendo exigível a partir de 05/04/2022. 7. Tanto a Lei Complementar 190/2022 quanto a Lei Estadual 14.415/2021 não instituíram novo tributo, apenas alteraram a destinação do produto da arrecadação, o que afasta a necessidade de observância da anterioridade por não criar gasto inesperado ao contribuinte. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido para reformar a sentença e julgar procedente a ação para: i) afastar a cobrança do DIFAL sobre operações de uso e consumo e ativo imobilizado até 05/04/2022; ii) assegurar à autora o direito à restituição dos valores pagos a maior no período anterior a 05/04/2022, corrigidos monetariamente pelo IPCA-E e juros de mora conforme o art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, devendo ter aplicação os sobreditos índices até a vigência da EC/113 de 2021, a partir de quando terá incidência, para efeito de juros e correção, apenas a SELIC. Condeno ainda, a parte Ré em honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §3º, I, do CPC. Tese de julgamento: 1. É nula a decisão que acolhe impugnação ao valor da causa sem prévia oportunidade de manifestação da parte, violando o princípio do contraditório. 2. A cobrança do DIFAL sobre operações interestaduais envolvendo consumidor final contribuinte do ICMS para uso e consumo e ativo imobilizado só é exigível a partir de 05/04/2022, respeitada a anterioridade nonagesimal da Lei Estadual 14.415/2021. 3. É assegurado o direito à restituição dos valores pagos a maior no período anterior a 05/04/2022. Dispositivos relevantes citados: CF/88, arts. 146, I e III, 150, III, "b", e 155, XII; CPC, arts. 9º e 10; Lei Complementar 87/96 (Lei Kandir), arts. 6º, §1º, 11, II, "c", 12, XIII e XV, 13, IX e §3º; Lei Complementar 190/2022; Lei Estadual 14.415/2021. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.093 da Repercussão Geral - ARE 1.237.351-RG; STF, ADI 7.066, Rel. Min. Alexandre de Moraes; TJ-BA, Apelação 80441816320228050001, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, Primeira Câmara Cível, j. 22.05.2024; TJ-BA, Apelação 80676330520228050001, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, j. 13.03.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8018719-41.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante C&A MODAS LTDA. e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da relatora.